Tribunal: STF
Processo: ARE 1511994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE INTERVENÇÃO TERCEIRO E ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. POSSIBILIDADE JULGAMENTO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida (evento 20) em face da sentença proferida pelo juízo de origem (evento 31), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 2.990,18 (dois mil novecentos e noventa reais e dezoito centavos), a título de indenização por danos materiais e, ainda, a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões, sustentou: i) nulidade da decisão por omissão no que tange ao pedido das partes de inclusão da segurada nos autos; ii) nulidade de decisão por ausência de despacho saneador que permitisse a produção de prova oral no caso em tela. Ao final, pediu o provimento do recurso para que seja cassada a decisão de primeiro grau, por ser totalmente nula, determinando ao juízo de origem que inclua no polo passivo a segurada mencionada pelas partes e determine realização de audiência de instrução e julgamento. Intimada, a parte promovente apresentou contrarrazões no evento



    2. De início, não prospera a alegação de nulidade da decisão por omissão ao pedido das partes de inclusão da seguradora indicada, uma vez que a sentença de origem pontuou expressamente sobre o assunto, aplicando ao caso concreto o disposto no art. 10 da Lei 9.099/95, nenhuma forma de intervenção de terceiro nem de assistência". Logo, sem razão ao argumento de omissão.



    3. Demais disso, entendo que é importante destacar que o rito do juizado especial tem certas peculiaridades, dentre elas, a inadmissão da intervenção de terceiros, conforme art. 10 da Lei 9099/95. A única hipótese de intervenção de terceiros autorizada é a referente à desconsideração da personalidade jurídica trazida pelo Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.062 do CPC que “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais”. Portanto, nenhuma outra intervenção de terceiros será possível.



    4. Além do mais, como a própria sentença de origem mencionou, a inadmissão da intervenção não impossibilita que a parte promovida, posteriormente, cobre autonomamente eventual indenização que for obrigada a arcar e, ainda, a inadmissão da denunciação da lide da seguradora também não impede e não influencia no exercício do contraditório e ampla defesa.



    5. Da mesma forma, não vejo como acolher a alegação de nulidade da decisão por ausência de despacho saneador que permitisse a produção de prova oral. Isso porque, a tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em decisão nula por ausência de despacho saneador. A ausência de despacho saneador, ante o advento do julgamento antecipado da lide, não caracteriza vício procedimental, pois este precede aquele, consoante o rito previsto no CPC (arts. 355 ao 357). E, no caso em apreço, verifica-se que, como o juízo de origem constou na sentença, não havia necessidade da produção de outras provas, pois os autos já estavam providos de suficiente prova documental, o que autoriza o julgamento antecipado da lide.



    6. Não vejo como falar em cerceamento de defesa, quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(…) 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente. STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1162687 SP 2017/0234257-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023”.



    7. Dessa forma, não vejo motivos para reformar a sentença de origem. 8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem nos termos em que foi proferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 800), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 01/04/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente